Tribunal: TJMT
Processo: 1003336-91.2020.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003336-91.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HOSPITAL CANDIDO PORTINARI LTDA - CNPJ: 08.860.004/0001-51 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO EVANGELISTA - CPF: 102.025.318-56 (EMBARGADO), LAURIANY SOUZA ROMEIRO LAUTERER - CPF: 980.478.171-91 (EMBARGANTE), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por LAURIANY SOUZA ROMEIRO LAUTERER E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1003336-91.2020.8.11.0040 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C. C OBRIGAÇÃO DE FAZER” onde litiga com HOSPITAL CANDIDO PORTINARI LTDA perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 194015664 o colegiado, por maioria, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 196893677 que não houve violação de direito, já que a condenação do processo ético em agosto de 2017 era pela Censura Pública; ademais, não pode a requerida ser responsabilizada pelas matérias jornalistas que foram confeccionadas e publicadas pela mídia e canais de comunicação próprios (site de notícias, jornais, revistas, et), que que não foi ela a divulgadora de tal conteúdo, não sendo, portanto a autora de tais fatos. Inobstante, ainda que tais informações tenham sido propagadas por terceiros, nota-se que houve a observação de que tal decisão (Culpado) e pena imposta (Censura Pública), ainda poderia ser objeto de recurso;

Aduz que o voto condutor está baseado em uma premissa equivocada, já que quando das publicações em questão (agosto de 2017) sequer existia a sobredita pena reservada; equivoco este que acabou contaminando o voto da segunda vogal. A procedência destes declaratórios permitirá que a cronologia dos fatos seja observada, o que levará ao reconhecimento de que a divulgação das matérias – que não podem ser imputadas à apelada – são anteriores a pena de censura privada que somente foi determinada pelo CFM em Dezembro de 2019 e que, estava em vigor a pena imposta pelo Conselho Regional de Medicina (proferido em 22/08/2017) que foi pela censura pública;

Afirma que não há, nos autos, a indicação do voto dos julgadores convocados, não sendo possível aferir o resultado da aplicação da técnica nem os motivos de convencimento de cada um dos julgadores convocados para a continuidade do julgamento, o que revela-se em nulidade QUE DEVE SER reconhecida com o enfrentamento destes declaratórios;

Sustenta que a ausência destes elementos também caracteriza cerceamento de defesa pois impede às partes de terem conhecimento dos elementos sobre os quais se fundou o convencimento do magistrado; revelando-se, assim, a necessidade do provimento destes embargos para que sejam disponibilizado o voto com as respectivas imagens, garantindo a observação dos princípios da ampla defesa e do contraditório;

Argumenta que não houve a indicação precisa de quais foram as manifestações consideradas injuriosas e ofensivas, para que a apelada possa justificar, inclusive na eventualidade demonstrar que não foi de sua autoria, como acontece com as matérias jornalísticas juntadas com a inicial;

Prequestiona a matéria em observância aos artigos 1.025 e inciso I do art. 1.022 do CPC, bem como às súmulas 282 e 356 do STF c/c 98 e 211 do STJ, inclusive pela necessidade de que a omissão apontada seja reconhecida e suprimida e; proceda ao prequestionamento expresso do art. 942 CPC, 186 e 187 do CPC, art. 29 do CDC e inciso LV do art. 5º da CF.

Contrarrazões sob ID. 198591191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Cumpre informar a parte embargante que tanto o voto vencedor quanto o voto divergente vencedor estão anexados no acórdão embargado, bem como as imagens anexadas no corpo do voto vencido, que apesar de não estarem visíveis possuem indicação de identificação para ser consultada no caderno processual, inexistindo qualquer vício passível de acolhimento neste recurso.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Eminentes pares.

Na origem ação de indenização proposta por HOSPITAL CANDIDO PORTINARI LTDA e SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA em desfavor de LAURYANY SOUZA ROMERO LAUTERER, todos identificados e representados nos autos.

A causa de pedir diz respeito ao excesso de críticas feita pela apelada contra os apelantes. As preliminares foram rejeitadas. Sobejando o mérito recursal, discordando da sentença de primeiro de jurisdição que, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da ação, condenando os apelantes nos custos do processo e honorários de sucumbência, estes dosados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, afastando a prescrição em relação as postagens realizadas nos anos de 2017, 2018, 2019 e, por consequência, julgou improcedente a demanda, condenando os autores/apelantes ao pagamento das verbas de sucumbência, dosando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa.

A tese exarada na sentença recorrida foi a existência da prescrição. (ID-150724541). Como consta da inicial, os autores almejaram a condenação da requerida montante de R$ 200.000.00 (duzentos mil reais), sendo 50% para cada. A ação foi proposta em SINOP no dia 09/junho de 2020. O magistrado sentenciante diz que as postagens de matérias que, segundo o alegado pelos autores, foram postadas no ano de 2014, com relação às posteriores, não se mostram suficientes para lesão à honra dos apelantes.

Pois bem.

Em face da situação, um tanto controvertida, pedi vistas dos autos para melhor análise. De início, seguindo a trilha do julgador monocrático, ratificado pelo posicionamento da eminente Desembargadora Relatora, estou de pleno acordo que, as publicações pertinentes aos anos de 2017, 2018 e 2019 não foram atingidas pela prescrição trienal, a que se refere o inciso V, § 3º do artigo 206 do Código Civil Brasileiro.

No caso em apreço, como bem definiu a eminente Desembargadora Relatora em seu voto. ‘Conforme se verifica das publicações ora em discussão, na conta pessoal do FACEBOOK da requerida, essa se referiu ao médico como ‘AÇOUGUEIRO e CARNICEIRO’ em agosto de 2017 (ID-140724418, pag.4), assim como a ‘nota de esclarecimento editada e publicada por ela no site RD NEW PORTAL VIRTUALDE NOTICIAS DE MATO GROSSO no dia 25/08/2017 |(ID-150724420) e demais matérias publicadas nos sites GAZETA DIGITAL (id-150724421) e Só Notícias e ID n. 150724422), todas publicadas em agosto de 2017, referem-se a manifestações livres de pensamento e opinião da requerida, ante o falecimento de sua irmã após um procedimento cirúrgico realizado pelo autor, ora apelante’.

No caso dos autos, em sede de processo administrativo o médico/apelante restou condenado de forma administrativa de censura pública pelo Conselho Regional de Medicina. E, em face desta situação posterior, em agosto de 2017, voltou a apelada a considerar que, em razão daquela cirurgia mal sucedida de sua irmã, os cuidados do médico/apelante, voltou a chamá-lo de CARNICEIRO e AÇOUGUEIRO, situação de fato que fez com que este ingressasse com ação de danos morais.

De início, seguindo os passos do magistrado sentenciante e ratificado pelo voto condutor, em relação a outras notícias publicadas nos sites, estes apenas divulgaram todos os acontecimentos, direito de informação. Nesse viés, não reside sequer indícios de que a apelada tenha exagerado. Isto porque, na própria entrevista, restou consignado que ‘foi reconhecido a imprudência, negligência, irresponsabilidade, falta de aparelhagem e ambulância no local, situação que não ultrapassa os limites do ocorrido, uma vez que o CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA manteve a condenação do médico /autor, ora apelante, por imprudência, propondo por ‘CENSURA CONFIDENCIAL EM AVISO RESERVADO’.

A questão que me chama atenção e, neste viés, com todas as vênias ao entendimento da eminente Relatora é que, tendo o CONSELHO FEDERAL proposto uma ‘CENSURA CONFIDENCIAL EM AVISO RESERVADO’, extrapolou a apelante no seu direito, somado ao fato de mencionar que o médico/apelante era CARNICEIRO e AÇOUGUEIRO nas publicações anteriores.

Estou em acordo parcial com o posicionamento adotado pela eminente Relatora quando fazendo suas razões afirmou: ‘Conforme se denota dos documentos acostados, as publicações se referem ao médico SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA. Ademais, não há se falar em ato ilícito cometido em desfavor do HOSPITAL apto a ensejar a indenização por dano moral, de modo que deve ser deve ser julgada improcedente a ação’.

Isto porque, com relação ao HOSPITAL, pessoa jurídica, não reside qualquer demonstração que as manifestações feitas pela requerida reduziram qualquer conceito do mesmo junto a cidade onde está estabelecido e em relação a pessoas que o procuram para restabelecimento da saúde.

Contudo, com todas as vênias, discordo da eminente Relatora no que tange a alforriar a requerida/apelada da condenação por danos morais em relação ao médico SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA, quer por divulgar a pena imposta a este pelo Conselho Federal de Medicina, porquanto se trata de pena de censura confidencial em aviso reservado, bem como, dentro de uma análise subjetiva, o chamou de AÇOUGUEIRO e CARNICEIRO.

Neste particular, segundo vejo esta situação, não reside a excludente de ato ilícito prescrito pelo artigo 188, inciso I do CC - Não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa, ou no exercício de um direito reconhecido. Aliás, dentro da dicção da parte final deste dispositivo inserido no CC, não se registra em lei direito reconhecido para que a apelada/requerida divulgasse a pena reservada imposta ao médico, muito menos alcunhá-lo de ACOUGUEIRO e CARNICEIRO.

No caso, traduziu verdadeiro abuso de direito e, neste viés, o Código de Processo Civil, a rigor do seu artigo 1897 adverte – ‘Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes’.

Situação que bem se amolda no caso concreto, a rigor da posição feita pela requerida no seu ato de agir dirigida contra o médico, malgrado os acontecimentos que vitimaram sua irmã. Este dispositivo colocou limites no próprio interesse de agir em defesa de eventual defesa.

Deve ser frisado, com todas as vênias ao entendimento da eminente Desembargadora Relatora, no caso concreto, em que pese o sofrimento da requerida pelo falecimento da sua irmã, que faleceu por parada cardíaca, o direito de liberdade de expressão e livre manifestação de pensamento, no caso em apreço, não tem ressonância jurídica e, neste viés, extrapolou estes limites, sendo considerado ato ilícito por arrastamento, a rigor do que está contido no artigo 187 do Código Civil Brasileiro, cujo texto é reproduzido na integra linhas anteriores.

E, neste viés, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano, além de revelar o que não podia tecer considerações sobre o profissional médico, chamando-o de AÇOUGUEIRO e CARNICEIRO, indo além dos limites esta situação, não se tratando de exercício regular de um direito.

Portanto, deve ser visto que o ato da requerida/apelada, destoa dos limites prescritos para crítica dentro de um órgão de imprensa e suas manifestações a respeito da valoração profissional do médico/apelante, vista esta situação nos seus mínimos detalhes, não pode ser encarado como mero aborrecimento cotidiano do profissional da medicina. A meu ver, transborda esta questão e, de consequência, caracterizada está ofensa moral.

Conforme já asseverado em julgamentos pretéritos, a Constituição Federal previu em sem artigo 5º, inciso X, a inviolabilidade da intimidade, da honra, vida privada e imagem das pessoas, tendo o Código Civil Brasileiro no seu artigo 12, previsto a possibilidade de responsabilização civil nos casos em que haja lesão ou perigo de lesão a estes bens jurídicos e fundamentais.

Como visto, a Carta Magna ampara o direito à indenização pelo dano moral sofrido, mas não o conceitua, cabendo esse trabalho aos doutrinadores e aplicadores do direito.

E, segundo bem definiu a professora MARIA CELINA BODIN DE MORAES:

"dano moral é aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas" (Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 157).

Dito isto, no que tange ao valor, o autor sugeriu o montante de R$ 100.000,00 (trinta mil reais) para cada. Deve ser visto que, no que tange ao valor não reside tabela específica, dessa forma, deve ser vista de uma análise subjetiva do julgador, levando em consideração os fatos causadores da lesão, a razoabilidade e a proporcionalidade, sobretudo, precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

Oportuno transcrever a doutrina de SÉRGIO CARVALIERI.

"Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. [...] Creio que na fixação do 'quantum debeatur' da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o Juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará em enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano moral, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes." (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual. - São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 91-93.)

Acerca da fixação do ‘quantum debeatur’ pelo juízo, preleciona abalizada doutrina de Caio Mário da Silva Pereira:

"É também princípio capital, em termos de liquidação das obrigações, que não pode ela transformar-se em motivo de enriquecimento. Apura-se o quantitativo do ressarcimento inspirado no critério de evitar o dano (de damno vitando), não, porém para proporcionar à vítima um lucro (de lucro capiendo). Ontologicamente subordina-se ao fundamento de restabelecer o equilíbrio rompido, e destina-se a evitar o prejuízo. Há de cobrir a totalidade do prejuízo, porém limita-se a ele 17. A razão está em que, no próprio étimo da "indenização", vem a ideia de colocar alguma coisa no lugar daquilo de que a vítima foi despojada, em razão do "dano". Se ressarce o dano, não se lhe pode aditar mais do que pelo dano foi desfalcado o ofendido." (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 2018, p. 374)’.

Com parâmetros nos fundamentos acima, dentro do meu entendimento subjetivo, entendo ser razoável e proporcional, arbitrar o valor dos danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), isto levando em consideração, sobretudo a capacidade financeira da requerida.

Derradeiramente, deve ser visto que, os valores pretendidos em sede de danos morais trata-se de mera sugestão e não implica, necessariamente no valor econômico da demanda. Nesse aspecto, residindo condenação a menor, não implica em vitória mínima ou sucumbência recíproca, a rigor do posicionamento pelo colendo STJ quando editou a Súmula 326:

‘NA AÇÃO DE IONDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, A CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL NÃO IMPLICA EM SUCUMBÊNCIA RECIPROCA’.

Derradeiramente, deve ser visto que, improcedente a ação proposta pelo hospital, este também deve sofrer a regra da sucumbência, agora em favor da requerida apelada, no valor determinado pela Relatora, 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Verbas que por pertencerem aos respectivos advogados não se compensam, ficando aqui o registro derradeiro.

Com estas considerações, data vênia ao entendimento da douta colega de Câmara, CONHEÇO do recurso aviado e lhe dou PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para condenar LAURYANY SOUZA ROMERO LAUTERER ao pagamento de danos morais em favor do médico SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA, arbitrando este no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora a partir da data do ato ilícito, primeira publicação verificada no ano de 2017 (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento, isto é, da conclusão do julgamento deste recurso pelo colendo Tribunal de Justiça, sendo a requerida condenada ao pagamento dos honorários ao advogado adverso, no mesmo percentual arbitrado na sentença. Por consequência, julgo improcedente a ação em relação ao HOSPITAL CANDIDO PORTINARI LTDA.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024